Tribunal: TJMT
Processo: 1018801-58.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018801-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAIZA KRISTIYWEN DE SIQUEIRA - CPF: 629.439.101-63 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018801-58.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1018801-58.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Elaiza Kristiywen de Siqueira

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA
DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018801-58.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1018801-58.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Elaiza Kristiywen de Siqueira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
193511694
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando

à recorrente
a revisão da fatura do mês de dezembro de 2022, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para adequá-la à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (antes da variação ora impugnada); e a condenou a pagar à recorrida, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
193512650
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
193512654
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018801-58.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1018801-58.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Elaiza Kristiywen de Siqueira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral

proposta por
Elaiza Kristiywen de Siqueira em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
é titular da
Unidade Consumidora
nº 6/1106906-9, e relata que sua fatura de energia, do mês de dezembro de 2022, teve o valor de R$ 1.308,52 (um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), argumenta que nunca foi notificada acerca de qualquer irregularidade ou que lhe foi dada a oportunidade de apresentar defesa, afirmando, ainda, que houve corte indevido do fornecimento de energia referente a fatura em questão impugnada.

Em contraponto
,
observa-se dos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrida não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrida.

Outrossim, da análise detida dos autos verifica-se que, em que pese a alegação da defesa da recorrente que a cobrança é devida, infere-se do histórico de consumo apresentado pela concessionária no Id nº 124869150 que a fatura do mês dezembro de 2022 (
consumo 1.457 kw/h)
destoa abruptamente da média dos doze meses anteriores (
401,75kw/h
).

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Nesse sentido, a manutenção da sentença de origem determinando a adequação dos valores à média de consumo apurado nos doze meses anteriores, assim como o pagamento de indenização a título de danos morais, diante do corte indevido do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, é medida que se impõe.

Outrossim, verifica-se a falha na prestação de serviço da recorrente, diante da cobrança de valores indevidos sem solução administrativa em tempo razoável com a suspensão do fornecimento de energia, a qual caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

Com efeito, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA

ELÉTRICA. REVISIONAL. 2 (DUAS) FATURAS CONTESTADAS. FATURA JANEIRO/2023 ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FATURA FEVEREIRO/2023. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. EXEGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TESE DE INOBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em taxa de consumo/valor exorbitantes, enseja a respectiva revisão. 2- De outro lado, havendo comprovação, através do histórico, de que o consumo/valor é semelhante aos demais meses, inexiste falha na prestação de serviço. 3- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4- Matéria não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. (TJ-MT - RI: 10136293820238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024